Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702518-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: MARIA VIVIANE DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a inclusão do Estado de Goiás, ora agravante, no polo passivo da demanda. A referida decisão foi publicada em 11 de setembro de 2024 (ID 210701294). O prazo de 15 (dez) dias do agravo de instrumento teve início em 24 de setembro de 2024 e terminou em 14 de outubro de 2024. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 15 de outubro de 2024 (ID 65194117), com fundamento no art. 7° da Lei 12.153/2009, a qual dispõe que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2019. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. ART. 183, § 2o DO CPC/15 c/c ART. 7o DA LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer não têm aplicação, na hipótese, por se tratar de processo oriundo de Juizado Especial. 2. Agravo regimental não conhecido. (STF-ARE 1170862 AgR-SEGUNDO / MG 25.2018.8.13.0056, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021) Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA